Tribunal: TJSP
Processo: 0001134-13.2017.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, QUALIFICADO E SIMPLES – Preliminar, genérica, de nulidade por cerceamento de defesa, sem apontar qualquer prejuízo – Rejeição – Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência - Decisão dos jurados lastreada nas provas - Princípio da soberania dos veredictos – Em segunda instância, incabível a profunda valoração das provas –

Ementa:
APELAÇÃO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, QUALIFICADO E SIMPLES – Preliminar, genérica, de nulidade por cerceamento de defesa, sem apontar qualquer prejuízo – Rejeição – Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência - Decisão dos jurados lastreada nas provas - Princípio da soberania dos veredictos – Em segunda instância, incabível a profunda valoração das provas – Redução da pena do homicídio simples em 2/3 – Insuficiência – A inexistência de sequelas não se confunde com a fração de redução pela tentativa que, na hipótese, aproximou-se da consumação – Regime intermediário para o crime qualificado – Insuficiência diante, inclusive, da hediondez equiparada da conduta – Erro material no dispositivo – Sentença que declarou condenação por duplo homicídio qualificado, apesar do Corpo de Sentença ter desclassificado uma das condutas – Correção - Rejeição da preliminar e parcial provimento do recurso defensivo, somente para corrigir erro material.